Tribunal: STF
Processo: ARE 1434748
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS – EXIGÊNCIA DE EXAME PSICOLÓGICO DO IMPETRANTE, QUE JÁ INTEGRA A CARREIRA MILITAR – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA O CASO DE MUDANÇA DE QUADRO – REVOGAÇÃO DA LEI ESTADUAL N.º 14.445/2002, ESTABELECEDORA DA EXIGÊNCIA – EXCLUSÃO DO CERTAME POR INAPTIDÃO NO EXAME – ILEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO.



    - Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público (Enunciado n.º 44 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal). Ausente previsão legal que autorize a exigência de avaliação psicológica em caso de mudança de quadro dentro da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, em razão da revogação da Lei Estadual n.º 14.445/2002, afigura-se ilegítimo o ato de exclusão do candidato por inaptidão no referido exame.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, 18, 25, 37, incisos I e II, e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Prescrição. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.973/DF-AgR – Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli (Presidente), DJe de 11/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.169.169/DF–AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/3/19 e ARE nº 1.168.050/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/3/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente